Tribunal: TJSP
Processo: 2301536-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Carapicuíba – IPTU – COHAB – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Município de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Carapicuíba – IPTU – COHAB – Imunidade recíproca – Art. 150, VI, a, da CF – Sociedade de economia mista – Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços públicos essenciais de interesse da coletividade – Participação do Município de São Paulo como detentor da quase totalidade de seu capital social – Não sujeição às normas que regulam a livre iniciativa – Inaplicabilidade do artigo 173, § 2o, da Constituição Federal – Aplicação da limitação constitucional que veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre a renda ou o patrimônio dos outros – Honorários devidos: acolhimento da exceção de pré-executividade – Princípio da causalidade – RECURSO NÃO PROVIDO.